Tribunal: TJDFT
Processo: 0003893-88.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA EM CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA.

1. “Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, máxime pelos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, os quais possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, e da testemunha, improcedente o pedido de absolvição.” (Acórdão 1235960, 00007693920198070012, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Verificada a ocorrência de roubo circunstanciado por três causas de aumento de pena, correta a valoração de duas delas na 1a fase da dosimetria da pena.

2. Recurso conhecido e desprovido.